Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. NÃO ANUÊNCIA. DÉBITO INEXISTENTE. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DIVULGAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Há julgamento extra petita se o juiz decide fora dos limites do pedido ou profere sentença de natureza diversa da pedida, cabendo à instância revisora decotar o que excedeu do pedido.
Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Assim, se o proprietário não anuiu com a contribuição da referida taxa, obtendo pronunciamento jurisdicional favorável no sentido de não ser obrigado a pagá-la, deve ser declarada a inexistência da dívida, determinando que a associação se abstenha de cobrar e divulgar a pendência de dívida em relação ao autor.
Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.